Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1025361-53.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Aposentadoria por Invalidez, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Redatora Designada:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FERNANDA DOS SANTOS NUNES - CPF: 007.997.030-36 (ADVOGADO), SONIA MARIA GONCALVES - CPF: 461.061.461-87 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO). VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO.

1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

3- Demonstrada a real dificuldade financeira da parte em arcar com os encargos processuais, a concessão do beneficio da justiça gratuita é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sônia Maria Gonçalves, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, alegando que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo de origem, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Salienta que, embora seu rendimento líquido seja considerável, possui despesas fixas mensais que consomem praticamente todo o valor, como aluguel, medicamentos, alimentação, faculdade do filho, etc.

Assevera que a mera afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do pedido.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, em parte.

O Agravado deixou de apresentar as suas contrarrazões recursais (id. 162100682).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
FERNANDA DOS SANTOS NUNES, OAB/MS 22660-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, Sônia Maria Goncalves ergue-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade, manejada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A questão recursal resume-se em saber se é caso de conceder, ou não, a Assistência Judiciária.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Com efeito, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

No caso dos autos, contudo, os documentos juntados aos autos não foram suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência econômica da Recorrente, uma vez que, em que pese as despesas mensais que alega ter que arcar, apresentou comprovante de renda mensal, que comprova renda de considerável valor.

Logo, não há substrato fático que demonstre a condição de miserabilidade da Recorrente, que justifique a assistência gratuita.

O art. 98 do novo Código Processual permite, todavia, a modulação da gratuidade da justiça, na qual o juiz pode limitar o benefício a certos atos (§5o) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§6o), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse.

Desse modo, em que pese à Recorrente não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar, integralmente, da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais, aliado ao fato de que há, nos dias atuais, um forte endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica nacional.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Faz jus ao benefício da justiça gratuita apenas aquele que comprova não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, é admitido o parcelamento das custas se o julgador entender necessário. (TJMT – RAI n. 1005261-19.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 05/09/2018).

Posto isso, conforme consignado na decisão liminar, o mérito deste recurso manterá o determinado outrora, com o deferimento do parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Feitas essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, interposto por Sônia Maria Gonçalves, para possibilitar o parcelamento das custas e despesas processuais da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade n. 1030846-28.2022.8.11.0002, que tramita perante o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

V O T O (
VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vênia ao eminente relator para conceder a gratuidade da justiça em sua totalidade. Isto porque o pedido da agravante veio amparado com documentos que comprovam suas despesas, bem como gastos com tratamentos médicos elevados, que reduzem drasticamente sua renda financeira.

Assim sendo, a concessão do beneficio da justiça gratuita é medida que se impõe ante a demonstração dos requisitos legais dispostos no art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL-CONVOCADO):

Peço vênia ao douto Relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023